Tribunal: TJSP
Processo: 1009585-26.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
* APELAÇÃO. Ação declaratória c/c indenizatória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Contratação de empréstimo de cartão de crédito consignado. Instituição financeira que não comprovou a regular contratação. Ocorrência de fraude. Declaração de nulidade do contrato com restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário. Controvérsia recursal restrita à

Ementa:
* APELAÇÃO. Ação declaratória c/c indenizatória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Contratação de empréstimo de cartão de crédito consignado. Instituição financeira que não comprovou a regular contratação. Ocorrência de fraude. Declaração de nulidade do contrato com restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário. Controvérsia recursal restrita à existência de danos morais indenizáveis e à possibilidade de repetição dobrada do indébito. Danos morais in re ipsa, com aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira. Indenização fixada no valor de R$10.000,00 em razão dos descontos indevidos em verba alimentar. Restituição do dobro do indébito indevida. Tese firmada no julgamento do EAREsp 676.608/RS inaplicável no caso concreto. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. *